Tribunal: TJDFT
Processo: 0000355-89.2015.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DO POLICIAL EM JUÍZO ALIADO ÀS DECLARAÇÕES DA INFORMANTE NA FASE DE INQUÉRITO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO PARA CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE COM TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. TRANSPOSIÇÃO DE MAJORANTE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MANTIDA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. QUANTIDADE DE CRIMES. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, no curso de uma investigação policial denominada "Operação JERIMUM", com o objetivo de identificar uma quadrilha que estava roubando veículos, os policiais interceptaram diálogos dos réus.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que “É essente nesta Corte o entendimento no sentido de ser desnecessária a transcrição de todo o conteúdo das interceptações telefônicas, uma vez que a Lei n. 9.296/96 não previu tal exigência, sendo suficiente o acesso do material coletado às partes, circunstância que atrai a incidência do óbice da Súmula n. 83/STJ.” (AgRgnoAREsp 1077743/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/03/2019, dje 27/03/2019).
3. Ao contrário do alegado pela defesa, não se trata de prova exclusivamente extrajudicial, pois o policial civil confirmou que os réus já estavam sendo investigados por crime de roubo, inclusive com a interceptação telefônica deferida judicialmente, tendo as declarações prestadas na delegacia pela informante sido corroboradas em juízo.
4. Não é necessária apreensão e perícia na arma para caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, quando há outras provas nos autos que confirmam sua utilização na prática do delito, como a palavra firme e segura da vítima.
5. Pode ser utilizada como maus antecedentes a condenação por fato anterior à infração penal em processo de dosimetria, desde que o seu trânsito em julgado tenha ocorrido no curso do processo, até a data de prolação da sentença em exame.
6. Nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, é cabível a utilização de uma delas na primeira fase, para fins de majoração da pena-base, e a(s) outra(s) para exasperar a reprimenda, na terceira fase da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.
7. Reconhecida a menoridade relativa, deve-se atenuar a pena.
8. O aumento decorrente do concurso formal deve se nortear pela quantidade de delitos praticados. Assim, praticados dois crimes, a pena deve ser aumentada em 1/6 (um sexto).
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.